Tribunal: TJBA
Processo: 8001388-33.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001388-33.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JOB DOS SANTOS PAIXAO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. TEMA 1150 DO STJ QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, enquanto instrumento integrativo da prestação jurisdicional, destinam-se a expurgar do julgado eventuais omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria.

2. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, em consonância com o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A alegação de que a União deveria figurar no polo passivo não encontra amparo na tese fixada pelo STJ, que reconheceu expressamente a legitimidade do Banco do Brasil para responder por eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

4. A pretensão de ver reexaminada a conclusão adotada pelo órgão julgador não encontra respaldo na via estreita dos embargos declaratórios, devendo ser buscada através do recurso próprio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8001388-33.2020.8.05.0146, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado JOB DOS SANTOS PAIXÃO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.